Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714640-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS RECORRENTE: EDIONE MAGDA NERI DESPACHO Manifeste-se a recorrida Edione Magda Neri sobre os documentos ID 47949054, especialmente o laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido pela SES/DF em 29/5/2023 (ID . 47949054 - Pág. 98 e 99). Prazo: 10 (dez) dias. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b